Tribunal: TJSP
Processo: 1049343-51.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Penalidades
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – Prescrição da penalidade administrativa – Reconvenção que objetiva a cobrança da multa contratual.

IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – Acolhimento – O valor da causa na ação de cobrança deve corresponder a soma corrigida do principal, juros e outras penalidades, se houver (CPC, art. 292, I).

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Arbitrados por equidade na sentença - Pretensão de que

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – Prescrição da penalidade administrativa – Reconvenção que objetiva a cobrança da multa contratual.

IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – Acolhimento – O valor da causa na ação de cobrança deve corresponder a soma corrigida do principal, juros e outras penalidades, se houver (CPC, art. 292, I).

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Arbitrados por equidade na sentença - Pretensão de que incidam sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2o do art. 85 - Cabimento - Não se tratando de causa de proveito econômico inestimável ou irrisório, inaplicável o arbitramento por apreciação equitativa - Sentença parcialmente reformada - Recurso de apelação provido.